Tribunal: CARF
Processo: 13502.000947/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000947/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.337 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
COPENOR COMPANHIA PETROQUIMICA DO NORDESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COBRANÇA CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE
OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF 105.
Nos termos da Súmula CARF n. 105, não é cabível a imposição de multa
isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de
ofício, já é aplicada a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Iágaro Jung
Martins e Paulo Mateus Ciccone acompanharam a Relatora pelas conclusões, em face da Súmula
CARF no 105. O Conselheiro Evandro Correa Dias manifestou intenção de apresentar declaração
de voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000947/2009-58
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000947/2009-58

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 1a Turma da DRJ/SDR em sessão de 16/11/2012, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
O objeto do presente processo referia-se ao Auto de Infração de fl. n. 55 a
67, lavrado contra a Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito tributário no
montante de R$ 651.999,27, assim demonstrado:

3.
Inconformada a contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração,
combatendo o lançamento dos créditos supra indicados.
4.
Contudo, antes do julgamento de sua peça impugnatória, aderiu ao REFIS
para pagamento do principal e da multa de ofício, apresentando requerimento, em 26/02/2010,
para pleitear, expressamente, a desistência parcial de seu pedido, especificamente com relação ao
lançamento da CSLL, fato gerador 31/12/2005, no valor de R$ 167.794,39, conjuntamente com
os correspondentes acréscimos legais, e reafirmando sua impugnação relativamente à Multa
Isolada, no valor de R$ 287.046,48
5.
A 1a Turma da DRJ/SDR julgou o pedido da contribuinte improcedente
para manter a totalidade da Multa Exigida Isoladamente em razão da falta de recolhimento das
Estimativas Mensais da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$
287.046,48 (duzentos e oitenta e sete mil, quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos),
juntamente com os correspondentes acréscimos legais. A decisão foi assim ementada:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000947/2009-58

6.
Diante da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário alegando, em
síntese, que
a) A cobrança de multa isolada pelo não recolhimento das estimativas mensais só
poderia ter sido feita se a ação fiscal se desse ao longo (durante) do ano-
calendário - o que não ocorreu, vez que, somente apurado o não recolhimento
da CSLL após o exercício, caberia tão somente a aplicação exclusiva da multa
de ofício;
b) Cita jurisprudência do CARF, observando que “a própria CSRF ressalva não
existir previsão legal de aplicação cumulada das duas multas, não cabendo
ao intérprete aplicá-las em conjunto, sob pena de violação ao princípio da
legalidade voltada para a Administração Pública (que estabelece que esta só
pode lazer o que a lei permite; e não o que a lei não veda), pois se o
legislador quisesse teria previsto essa possibilidade expressamente.”
c) A exigência concomitante da duas multas implicaria “violar a vedação ao bis
in idem, pois ambas se baseiam na mesma base de cálculo, o que implica
duplicidade de cobrança caracterizadora de ilegalidade e confisco, conduta
vedada pelo 150, IV, da CF/88”;
d) Registra que “se a empresa Recorrente é tributada com base no lucro real
com apuração anual, sendo ilegal a multa isolada com base em estimativas,
pois estas não se inserem no fato gerador do tributo devido, a quem cabe
única e exclusivamente eventual aplicação de multa de ofício com base no
ajuste anual:”
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000947/2009-58

e) Ressaltar que, ainda que se fosse devida a multa isolada pelo não pagamento
das estimativas mensais, a Recorrente tinha a seu favor decisão judicial
transitada em julgado reconhecendo o direito de não recolher a CSLL, não
havendo que se falar em aplicação da multa isolada, pois não houve
descumprimento de lei, mas cumprimento de ordem judicial.
f) Que a multa é confiscatória;
7.
Requer, por fim, seja reformada a decisão recorrida para afastar a multa
isolada sobre os valores da CSLL do ano calendário de 2005, vez que demonstrada a
impropriedade e ilegalidade de sua aplicação concomitantemente com a multa de oficio ou, caso
não seja reconhecido o afastamento da multa isolada, que seja, sucessivamente, reduzido seu
valor a montante inferior ao valor do tributo, em prestígio dos Princípios da Razoabilidade,
Moralidade Administrativa e da Vedação ao não confisco e ao enriquecimento ilícito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é tão somente a possibilidade de cobrança
da multa isolada no valor de R$ 287.046,48 em razão da falta de recolhimento das estimativas de
CSLL ano-calendário de 2005 em concomitância com multa de ofício.
3.
Alega a Recorrente que (i) possui decisão judicial transitado em julgado a
seu favor para não recolhimento da CSLL (ii) a multa isolada só poderia ter sido cobrada ao
longo do ano-calendário e não após ajuste anual (iii) a multa de ofício baseada na apuração anual
já está sendo paga juntamente com o tributo por meio do parcelamento especial da lei 11.941/09;
(iv) ter havido a denúncia espontânea, vez que declarou os valores em DIPJ; (v) a declaração dos
rendimentos antes de qualquer ação fiscal supre a omissão da obrigação acessória; (vi) a multa
no percentual de 50% sobre o valor da estimativa não recolhida seria confiscatória.
4.
Preliminarmente, é preciso destacar que a própria Recorrente reconheceu o
débito de CSLL, preferindo desistir de sua impugnação e incluí-lo no parcelamento previsto pela
lei 11.941/09, não cabendo portanto, o argumento de que o pagamento do tributo em questão,
não seria devido por haver decisão judicial transitado em julgado a ser favor.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000947/2009-58

5.
Em segundo lugar, cumpre salientar que, nos termos da Súmula CARF n. 2
não cabe a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se pronunciar sobre a
(in)constitucionalidade de lei tributária. Assim, o argumento de que a multa isolada seria
confiscatória e que seu percentual fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não
merecem acolhida em sede de recurso administrativo.
6.
Pois bem, passemos então a analisar a possibilidade de dupla penalização
com a cobrança da multa de ofício (75%) e multa isolada (50%) devido à falta ou insuficiência
de recolhimento da estimativa mensal de CSLL no ano-calendário, após o ajuste anual.
7.
É de conhecimento desta Turma de Julgamento meu posicionamento
quanto à impossibilidade de cobrança concomitante da multa isolada e da multa de ofício.
8.
Ressalto, mais uma vez, que não se trata de discutir se as multas previstas
nos incisos I e II do artigo 44 da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pela Lei no 11.488/2007)
podem coexistir. Tampouco estou defendendo o afastamento de aplicação de lei válida, como
sugerido no acórdão recorrido. A discussão neste caso cinge à questão se as duas multas, de
ofício e isolada, podem ser aplicadas sobre uma mesma base de cálculo (ou parte dela).
9.
Primeiramente, é importante destacar o disposto na Súmula CARF n. 105,
que permanece inteiramente válida e em vigor, mesmo após a revisão recentemente conduzida
pelo órgão, da qual participaram ativamente tanto a Receita Federal, por meio do
encaminhamento e análise de propostas de novas súmulas e do trabalho de revisão das súmulas
existentes, quanto pela PGFN e confederações representativas de categorias econômicas:
Súmula CARF no 105 A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício.
10.
Dito isso, é de se reconhecer que ultimamente tem surgido uma corrente
neste Conselho, que acredita que a Lei no 11.488, de 2007 que alterou a redação do artigo 44 da
Lei no 9.430/96, modificou também o regramento da aplicação das multas de ofício e isoladas.
Por este motivo, a Súmula CARF n. 105 não poderia ser invocada para exonerar a exigência das
duas penalidades, após a citada alteração legislativa.
11.
Muito embora, a alteração promovida na Lei no 9.430/96 pela Lei no
11.488, de 2007 não alcance o fato gerador da multa em discussão neste caso, e, portanto, a
aplicação da Súmula CARF n. 105 é incontroversa e de observância obrigatória a esta
turma de julgamento, devo destacar, com toda vênia, que na minha opinião, este novo
entendimento também não merece prosperar.
12.
Isso porque, conforme a exposição de motivos da Medida Provisória 351
de 2017 que foi convertida na referida Lei no 11.488/2007, a mudança legislativa promovida pela
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000947/2009-58

lei teve como objetivo unicamente reduzir o percentual da multa isolada para 50% e não alterar a
sua forma de aplicação, como se verifica, in verbis:
(...)
8. A alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de
ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal
devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título
de estimativa, bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no
caso de pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da
multa de mora1.
(...)
13.
Caso entendêssemos que fosse possível aplicar ambas as multas neste
caso, estaríamos revertendo o objetivo da lei, ou seja, em vez de diminuir o valor da penalidade
prevista pelo legislador, estaríamos em verdade a aumentando.
14.
E mais, seria também admitir que sobre o mesmo tributo apurado de
ofício, fossem aplicadas duas punições, o que, na prática equivaleria à cominação de uma multa
qualificada. É certo que não é esta a previsão da lei.
15.
É de se observar que, muito embora a jurisprudência da Câmara Superior
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais estivesse se formando, por voto de
qualidade, no sentido de permitir a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de
oficio, nota-se que tal tendência tomou outro rumo com a prolação do acórdão n. 9101-005.080
na sessão de julgamento de 01 de setembro de 2020 e assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.

1
EM
Interministerial
no
00003/2007
-
MF/MPS
de
04/01/2007.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-07.htm.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000947/2009-58

16.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
afastar a aplicação da multa isolada neste caso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Declaração de Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias

De acordo com o voto condutor deste acórdão, a Súmula CARF no 105
permaneceria inalterada quanto à sua aplicação, mesmo após a edição da Lei no 11.488, de 2007
que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96, contudo discorda-se desse entendimento.
A discursão quanto à exigência concomitante de multa de ofício e multa isolada
sobre as estimativas encontra-se pacificada no âmbito do processo fiscal administrativo federal,
para lançamento de anos-calendário anteriores a 2007, pois nos termos da Súmula CARF n. 105,
não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo
lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
No presente caso, lançamento no ano-calendário de 2005, a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A questão relativa ao ano-calendário mostra-se relevante porque a súmula foi
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a partir dos
quais se firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade de imputação de multa isolada por
insuficiência de recolhimento de estimativa mensal ao mesmo tempo que a multa de ofício.
Contudo, a redação do dispositivo normativo foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Assim, para os anos-calendário ocorridos a partir de 2007 (lucro real anual, com
fato gerador aperfeiçoando-se em 31 de dezembro), sob a égide da nova redação do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, não se aplica o entendimento da Súmula CARF no 105. Nesse sentido o
Acórdão no 9101-004.095– 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relatora Viviane
Vidal Wagner, cuja ementa é reproduzida a seguir:
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000947/2009-58

O Acórdão no 9101-004.095– 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
traz os seguintes fundamentos, com os quais concorda-se, in verbis:
[..]
Sobre essa questão este Colegiado tem decidido, a exemplo de outras
turmas do CARF, no sentido de que a multa isolada, na anterior redação do art. 44 da
Lei no 9.430/96, deve ser afastada, em observância ao princípio da consunção, nos
termos da Súmula CARF no 105, que dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Todavia, este E.Colegiado entende que o disposto na Súmula no 105 do
CARF aplica-se apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que
foi alterada pela MP no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007.
O papel precípuo do julgador nessa seara é o de analisar o conjunto
normativo vigente e aplicável ao tempo dos fatos objeto de autuação, tendo em mente que
o lançamento tributário é atividade vinculada aos ditames legais e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no
comando original do art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela
Lei no 11.488, de 2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
Essa alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando
anterior, circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu
interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte, à luz do art. 112, I, do CTN.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000947/2009-58

Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação
não se vislumbra mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das
multas previstas nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de
pagamento de estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da
Lei no 9.430/96, entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das
infrações nele previstas, vez que tais multas são completamente distintas e autônomas.

Ante o exposto, entende-se que a Súmula CARF no 105 deve ser observada
somente para anos-calendário anteriores a 2007.

Ressalta-se que no presente caso, como se trata de lançamento do ano-calendário
de 2005, aplica-se a Súmula no 105 do CARF. Assim, devem ser afastadas as multas relativas a
estimativas mensais.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital